Tribunal: TJES
Processo: 5001847-92.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001847-92.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR ANTUNES RIBEIRO
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001847-92.2024.8.08.0007

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: PAULO CEZAR ANTUNES RIBEIRO

RECORRIDO: PARANA BANCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15961544, sendo este cabível tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não observo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a dois refinanciamentos de empréstimos não contratados.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente.
Irresignado, o requerente interpôs recurso no id 15961546 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 15961550.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Postas tais premissas,
entendo que merecem acolhimento as razões recursais trazidas pelo Recorrente
.

Segundo a narrativa autoral, o recorrente já contratou empréstimos com o recorrido, mas acreditou tê-los quitado. De outro lado, alega o banco que os contratos são refinanciamentos de empréstimos anteriores, que inclusive gerou liberação de valores para o recorrente.

Conforme dito, caberia ao recorrido comprovar a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Analisando a narrativa fática e os documentos apresentados, entendo pela nulidade dos contratos discutidos. Explico.

Junto à contestação, o recorrido apresentou duas Cédulas de Crédito Bancário (ids 15961479 e 15961481) supostamente assinadas eletronicamente pela coleta de
selfie
. Ocorre que nenhum dos dois documentos possui algum meio de validação dessas assinaturas neles próprios. As ditas “
selfies
” foram apresentadas em arquivos totalmente desconectados dos contratos (nos ids 15961536 e 15961534). Assim, o que se tem é a apresentação de dois documentos sem nenhuma assinatura válida, o que já seria suficiente para concluir pela sua nulidade.

Mas, além disso, o recorrido tenta fazer parecer que os refinanciamentos seriam vantajosos para o recorrente, pois houve nova liberação de valor. Para isso, apresentou comprovante TED no id 15961482, com valor de R$ 35,79, e outro no id 15961480, no valor de R$ 33,77. Não é crível que o consumidor voluntariamente, se tivesse recebido informações adequadas, aceitaria um refinanciamento que postergaria sobremaneira sua dívida, para receber quantias tão ínfimas.

Nesse passo, o requerido não comprovou a existência de manifestação de vontade válida quanto aos contratos discutidos nestes autos. Motivo pelo qual impõe-se a declaração de sua nulidade. Como consequência, a fim de restabelecer o estado jurídico anterior das partes, impõe-se a determinação de que sejam devolvidos os valores descontados indevidamente do benefício do recorrente.

Postula o recorrente pela devolução dos valores em dobro. A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

No presente caso, os contratos em discussão foram supostamente celebrados em 2022, portanto, após o julgamento do Recurso Especial acima descrito. Desse modo, faz jus o autor à devolução em dobro de todos os valores que foram indevidamente descontados de seu benefício.

Por outro lado, a devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores creditados na sua conta bancária (ids 15961482
e
15961480). Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pela autora é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte autora deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, acaso haja comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto aos danos morais, entendo estarem presentes nos autos. A utilização indevida de dados pessoas para entabulação de avença não pretendida pelo consumidor, por si somente, já afronta o direito fundamental de privacidade e intimidade. Não somente isso, o resultado desse imbróglio foi a retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa em situação de evidente e importante vulnerabilidade. Tal situação é suficiente para concluir pela ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Não existem critérios objetivos para a fixação de danos morais, devendo-se observar a Jurisprudência para casos semelhantes a fim de se buscar valor proporcional e razoável para cada caso apreciado. Busca-se assim alcançar um valor que seja suficiente para reparar o dano, sem gerar locupletamento indevido do lesado e nem onerosidade excessiva do condenado.

Ante tais premissas e observando o que se tem aplicado para casos semelhantes pelo Poder Judiciário deste Estado, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pelo recorrente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Paulo Cezar Antunes, a fim de
reformar a sentença
e, assim:

a. Declaro nulos os contratos discutidos nestes autos
(ids 15961479 e 15961481);

b.

Condeno
a parte ré à
repetição em dobro do indébito de todos os valores descontados do benefício do requerente em razão dos contratos discutidos nestes autos
, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar de cada evento danoso;

c) Condeno
a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d) Determino

a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta
bancária pela parte ré (ids 15961482
e
15961480), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)